Tribunal: TJPA
Processo: 0000137-66.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000137-66.2017.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULA MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - CFP/PM/2016. CANDIDATA ELIMINADA NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ACUIDADE VISUAL. EXAME OFTALMOLÓGICO. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. SITUAÇÃO FÁTICA E PROBATÓRIA QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E O PRODUZIDO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL PELA BANCA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará para promover a reforma de sentença que anulou ato administrativo que considerou a recorrida inapta no exame oftalmológico, em concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará. A candidata Paula Mayara Rodrigues de Oliveira foi eliminada devido ao grau de acuidade visual que ultrapassou o limite previsto no edital, embora apresentasse índices compatíveis com a exigência.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir se os critérios de acuidade visual previstos no edital do concurso público justificam a eliminação da candidata, que apresentou acuidade compatível com o padrão exigido para a visão com correção.

III. Razões de decidir.

3. O Poder Judiciário possui competência para controlar a legalidade dos atos administrativos, não devendo, porém, substituir a Administração na avaliação de mérito dos concursos.

4. O edital estabelece requisitos distintos para candidatos que utilizam ou não correção ocular. Sendo convincente que a candidata atende ao direcionamento de acuidade visual com correção, resta ilegal sua eliminação.

5. A exclusão da candidata, que cumpriu os requisitos do edital para acuidade visual corrigida, viola o princípio da razoabilidade, dado que o objetivo da regra de visão no certame é verificar a capacidade visual para o exercício do cargo.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. À unanimidade.

"Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público com base em inaptidão em exame oftalmológico é ilegal quando este atender na integra os requisitos do edital."

____________________________________________________________

Jurisprudência relevante relevante : TJPA, Apelação Cível nº 0019668-75.2016.8.14.0051; TJPA, Apelação Cível nº 0021602-07.2010.8.14.0301 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia dezoito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores:

Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal)

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
PAULA MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, julgou procedente
o pedido formulado na inicial da demanda, condenando o apelante nos seguintes termos (id nº 13925998):

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada nos autos, diante da certeza do direito vindicado, e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para anular o ato administrativo que declarou a autora inapta na segunda fase do concurso público e determino que a parte ré providencie a sua convocação para participar das demais fases do certame.

Custas pela parte ré. Entretanto o réu Estado do Pará é isento do pagamento de custas.

Condeno a parte ré em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 § 8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é baixo, fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, a teor do art. 496, § 3º, II, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de

admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

P. R. I. C.”

Em suas razões recursais (id nº 13926001), sustenta o ente estatal que o litígio teve início a partir do ajuizamento da ação pela candidata Paula Mayara que participou do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - CFP/PM/2016, regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA/2016, o qual ofertou 2.000 (duas mil) vagas.

Explica que, durante a fase de inspeção médica, a candidata foi eliminada, por ter sido considerada inapta, de acordo com o item 7.3.12-n do edital, visto que o seu problema oftalmológico foi considerado como sem correção, sendo que possuía ametropia mista e usava lentes corretoras, logo o critério especial elencado no mesmo item para esta situação específica teria sido desconsiderado.

Afirma que por considerar ilegal a sua eliminação, a candidata ajuizou a ação pleiteando o seu prosseguimento no certame.

Diz que em apreciação sumária dos autos, o juízo de origem concedeu liminar para determinar que a ora recorrida realizasse as demais etapas do concurso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.

Consta contestação do Estado do Pará (id nº 13925960 - pág. 2-7 e 13925961 - pág. 1-3), com alegação de nulidade de sua citação e requerimento de reabertura dos prazos processuais.

Verifica-se que posteriormente o juízo “a quo” proferiu sentença na qual ratificou a liminar anteriormente revogada e julgou procedente o pedido da apelada.

O Estado sustenta, em seu apelo, que a revisão judicial dos critérios de avaliação estabelecidos pela Administração Pública para ingresso em cursos de formação de praças configura indevida interferência na esfera discricionária do Poder Executivo.

Defende que a eliminação da candidata foi correta, posto que não houve o cumprimento do critério da saúde, considerando-se que a recorrida possui problemas oftalmológicos, logo havendo ofensa ao art. 17, XIII, da Lei Estadual nº 6.626/2004, bem como ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Aduz que a banca examinadora agiu em estrita conformidade com o edital do concurso ao indicar, no espelho de consulta individual, os motivos da inaptidão da candidata, fundamentados em exame médico especializado, encontrando, tal procedimento, amparo legal e visa garantir a isonomia entre todos os participantes do certame.

Destaca que o subitem 7.3.12, letra n, do edital, estabelece de forma clara e objetiva os critérios para a avaliação médica, incluindo as causas de inaptidão e que, ao seguir rigorosamente esses critérios, a Banca Examinadora e a Junta Médica agiram dentro dos limites de suas atribuições e em consonância com a legislação vigente.

Defende que a alegação de que a avaliação médica foi injusta não encontra respaldo legal ou fático e que a lei estadual estabelece parâmetros mínimos para a avaliação da aptidão física dos candidatos e a Banca Examinadora se limitou a aplicar esses parâmetros de forma imparcial e objetiva.

Sustenta que permitir que um candidato seja considerado apto, mesmo diante de um laudo médico que aponta alterações em sua saúde, configuraria um tratamento desigual em relação aos demais candidatos que apresentaram exames normais e que tal prática violaria o princípio da igualdade, pois concederia vantagens indevidas a um único candidato em detrimento dos demais.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id nº 13926006) rebatendo os argumentos do recorrente.

Ao final, requer a manutenção da sentença.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 21307539).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

Preliminarmente, verifico que houve manifestação da candidata no id nº 21296397 sobre celeridade no procedimento, visto que o este se alongou por mais de “7 (sete) anos”, verificando-se que em vários momentos nos quais a tutela ainda estava válida, não houve diligência para exigir o cumprimento da decisão de forma provisória, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil (CPC), sendo o instrumento apenas lembrado após a sentença, como se pode ver pelo exame do processo nº 0818076-79.2024.8.14.0051.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Estado do Pará com o afastamento da inaptidão da recorrida da etapa do exame de saúde de acuidade visual, possibilitando que ela prosseguisse nas demais fases do concurso, desde que devidamente cumpridos os demais requisitos do edital.

De início afirmo que não merecer prosperar o recurso, devendo ser mantida a sentença.

Isso porque é pacífico na jurisprudência que o Poder Judiciário possui competência para controlar a legalidade dos atos administrativos, não podendo, porém, substituir a Administração Pública na definição dos critérios para a seleção de candidatos em concursos públicos. A escolha dos melhores candidatos é uma atribuição privativa da Administração, em razão do poder discricionário que lhe é conferido.

No caso em tela, a questão a ser decidida é se o ato administrativo que excluiu a candidata do certame foi praticado em conformidade com a lei. A legalidade, nesse contexto, não se restringe à mera conformidade formal com a norma jurídica, mas abrange também a análise da razoabilidade e proporcionalidade da decisão administrativa. A Administração Pública, ao exercer o poder discricionário, deve agir de forma a atender aos fins a que se destina a lei, evitando decisões arbitrárias ou que gerem desigualdade entre os candidatos.

O edital do concurso, por sua vez, representa a lei interna do certame, estabelecendo as regras que regerão o processo seletivo. Ao participar do concurso, o candidato manifesta sua concordância com as regras estabelecidas no edital. No entanto, a vinculação do candidato ao edital não é absoluta, pois a Administração não pode se valer do edital para justificar decisões que violem princípios constitucionais ou legais.

A recorrida, no caso, após ser aprovada na prova objetiva, foi surpreendida com a reprovação na avaliação médica, por não atender ao critério de acuidade visual mínima sem correção, conforme o item 7.3.12, "n" do Edital nº 008/CFP/PMPA. Tal exigência, todavia, é incompatível com o uso de óculos corretivos, demonstrando uma interpretação equivocada do edital por parte da Banca Examinadora.

O edital do certame, por sua vez, prevê no item 7.3.12, alínea "n", algumas das causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde, senão vejamos:

7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

n. apresentar no sistema oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual:

- sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

- com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilindrica;

- observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias); discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes;

(...)

Portanto, o edital do concurso prevê duas hipóteses de realização de exame oftalmológico: "sem correção" ou "com correção". Dessa forma, o candidato que não precisa usar óculos faz o exame "sem correção" e o candidato que necessita usar óculos faz o exame "com correção".

Destaco que a apelada instruiu a exordial com o laudo do exame oftalmológico assinado pelo médico Kleber do Areal Souto, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) nº 10576-PA (secundária), datado de 22/3/2017, em que o profissional da saúde atesta que a paciente possui acuidade visual, sem correção, igual a 0,2 em ambos os olhos e com correção de 1,25 para o olho direito e 1,50 para o esquerdo.

Na hipótese dos autos, por conseguinte, observa-se que a recorrida faz uso de correção visual e sua acuidade visual está dentro dos parâmetros permitidos no edital do certame, conforme o laudo médico acostado, atendendo às disposições editalícias.

Na linha do entendimento supra, cita ementas da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NA 2ª FASE DO CERTAME. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. ACUIDADE VISUAL. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A ACUIDADE VISUAL DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO EDITAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019668-75.2016.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CONSIDERADOS "INAPTOS" EM AVALIAÇÃO MÉDICA. PÉS VALGOS (PÉ CHATO).PATOLOGIA NÃO INCAPACITANTE E NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. ACUIDADE VISUAL DENTRO DA REGRA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021602-07.2010.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023) (grifei)

Desse modo, muito embora os atos administrativos gozem de presunção de veracidade, esta premissa, por si só, não autoriza a prevalência da conclusão da Banca Examinadora no caso concreto, pois, como dito, não faz qualquer referência à correção visual com lentes, conforme prevê o próprio edital.

Além disso, cumpre relembrar que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido que os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

Dessa forma, constatando que houve ilegalidade no ato de eliminação da apelada do concurso público, resta acertada a decisão do juízo
a quo
que julgou procedente o pedido, tendo em vista que a recorrida trouxe aos autos as provas técnicas do seu direito.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/11/2024